Tribunal: TJPA
Processo: 0854742-18.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854742-18.2018.8.14.0301

APELANTE: ROSILETE CALDAS DE CARVALHO

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EDUCADORA SOCIAL (MUNICIPAL) E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO (ESTADUAL). NOTIFICAÇÃO EMANADA DA FUNPAPA PARA QUE A EMBARGANTE/APELANTE OPTASSE POR UM DOS CARGOS
. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Acórdão que conheceu da apelação da servidora
Rosilete Caldas de Carvalho
, negando-lhe provimento, manter, em sua integralidade, a sentença do Juízo a quo que não reconheceu o direito da embargante em acumular dois cargos, sendo um
de Educadora Social (junto ao Município de Belém) e Especialista em Educação (junto ao Estado do Pará)
.

2.

O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3.

A embargante, em suas razões recursais, deixa de apontar qualquer contradição ou omissão no Acórdão objeto dos embargos, limitando-se a repetir os argumentos outrora arguidos em sede de apelação, logo, conclui-se que os presentes embargos apenas representam o inconformismo do Estado do Pará com decisão que lhe foi desfavorável.

4.

Embargos manejados na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.

Embargos conhecidos e rejeitados. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo n.º 0854742-18.2018.8.14.0301- PJE) opostos por ROSILETE CALDAS DE CARVALHO contra PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id.
4726528 - Pág. 1
ao Id.
4603567 - Pág. 2
):

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ORIENTADORA EDUCACIONAL (MUNICIPAL) E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO (ESTADUAL). ALEGAÇÃO DE QUE O CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, POSSUI FUNÇÕES INERENTES AO MAGISTÉRIO, NÃO PODENDO SE ENQUADRAR COMO SERVIÇO DE NATUREZA TÉCNICA. TESE REJEITADA. CARGOS CUMULADOS POSSUEM NATUREZA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAIS PÁTRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Apelante que ocupava dois cargos de natureza técnica, Orientadora Educacional (na rede Municipal) e Especialista em Educação Classe II (na rede Estadual), tendo sido notificada pela Prefeitura de Belém, para que optasse por um dos cargos no prazo de 15 dias. Apelante que deixou de fazer opção, impetrou o mandado de segurança sob o fundamento de que não há o que se falar em violação ao art. 37 da FC/88. 2. Conforme verifica-se em inúmeros julgados deste Egrégio tribunal de Justiça, o cargo de Especialista em Educação (junto ao Estado do Pará), o qual a Apelante defende ser função de magistério é, em verdade, função tipicamente técnica. Logo, restando incontroverso que o cargo ocupado pela Apelante junto ao Município de Belém na qualidade de Orientadora Educacional é também de função técnica, não há maiores discursões de que os referidos cargos por ela ocupados são de função técnica, não sendo nenhum deles de magistratura, não se enquadrando, portanto, nas exceções prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal 4. A Constituição Federal veda a percepção simultânea de remuneração e mais de um cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 5. Ambos os cargos ocupados pela apelante são de serviço de natureza técnica, logo, nenhum é de função de professora, o que evidencia que a apelante não está abrangida pela exceção constitucional à regra da não cumulatividade de cargos. 6. Apelação conhecida e não provida, devendo a sentença de 1° grau ser mantida na sua integralidade. À UNANIMIDADE.
(...).
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO LHE PROVIMENTO, restando mantida a sentença de 1° grau em sua integralidade.
É como voto. P.R.I. Belém (PA), 01 de março de 2021.
(grifo nosso).

Em razões recursais (Id. 4352127 - Pág. 1/4) o embargante
aponta omissão no Acórdão impugnado,
afirmando que não houve manifestação acerca do argumento no que diz respeito d
a legislação que regulamenta o magistério, bem como, quanto a lei de diretrizes e bases e, os Julgados do STF. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e acolhido, para atribuir efeito modificativo ao r. acórdão, sanando igualmente a omissão nele existente.

O embargado apresentou contrarrazões (Id.

5329861 - Pág. 1/2).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca
d
a legislação que regulamenta o magistério, bem como, quanto a lei de diretrizes e bases e, os Julgados do STF
citados nas razões do apelo, tendo, segundo ele, a Turma Julgadora
se limitado a citar que a acumulação de cargos técnicos não estaria previsto na exceção de cumulação da Constituição Federal e, que o recurso tenta ludibriar o MM. Juízo e cita jurisprudência que o cargo da embargante seria técnico, a qual, inclusive, foi citada por ele em suas razões da apelação, motivo o Acórdão estaria eivado de omissão e contradição.

Destaca-se, trechos do Acórdão, vejamos:

“
Analisando os autos eletrônicos, verifica-se que, após auditória realizada pelo Tribunal de Contas do Município do Estado do Pará, o Município de Belém fora notificado de que a servidora, ora apelante, estava ocupando mais de um cargo, emprego ou função pública, em total contrariedade com o art. 37 da Constituição Federal, tendo por este motivo a então servidora, sido devidamente notificada para optar se pretendia continuar exercendo a função de Especialista em Educação Classe II (junto ao Estado do Pará) ou se de Orientadora Educacional – ADB /GSA (Técnica Pedagógica junto ao Município de Belém) (Id. 4417168 - Pág. 1). Registra-se, que a notificação compõe um dos atos para verificação de cumulação de cargos indevida. A esse respeito, o art. 133 da Lei 8.112/96, que se aplica ao caso em testilha por força do art. 235 da Lei nº 7.502/90 (Lei do Servidor Público Municipal), dispõe de forma clara (...) Ademais, adentrando na análise dos cargos públicos ocupados pelo apelante, deve ser verificado que a acumulação remunerada, em regra, é vedada pela Constituição Federal, à exceção das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c de seu art.37, XVI e desde que haja compatibilidade de horários. Senão vejamos: Art. 37. XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001). No caso dos autos, verifica-se que a apelante dois cargos, um junto ao Estado do Pará, na função de Especialista em Educação Classe II e o outro junto ao Ente Municipal, no cargo de Orientadora Educacional – ADB /GSA (Técnica Pedagógica). Ocorre que, conquanto a apelante afirme o cargo de Especialista em Educação Classe II seja um cargo em que ela exerce a função típica do magistério, embora ela não tenha apresentado aos autos provas quanto a esta natureza, em outras oportunidades, esta relatora analisou julgados em situação análogo em que o referido cargo é considerado como de função técnica e não de professor, senão vejamos: (...) Logo, restando incontroverso que o cargo ocupado pela Apelante junto ao Município de Belém na qualidade de Orientadora Educacional é também de função tipicamente técnica, não há maiores discursões de que os referidos cargos por ela ocupados são de função técnica, não sendo nenhum deles de magistratura, não se enquadrando, portanto, nas exceções prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal, senão vejamos: (...) Com efeito, deve ser reconhecido que os cargos Especialista em Educação Classe II (Estado do Pará) e Orientadora Educacional – ADB /GSA (Técnica Pedagógica junto ao Município de Belém) são de função técnica, questão esta que restou muito bem observada pelo magistrado a quo (...)”

Assim, nos termos do voto proferido, observo que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal.

Portanto, ante a evidente pretensão de rediscutir o julgado, registra-se que: não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ACÓRDÃO Nº 157.089 QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRETENSÃO DO RECORRENTE QUE NÃO SE COADUNA A HIPÓTESE DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DISPOSTO NO ART. 1.022, DO CPC.

I- Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéqüe ao entendimento do embargante. II-
O fato da fundamentação do acordão embargado decidir pela plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e consequentemente pelo desequilibrio contratual, ante a negativa de um direito com espeque em cláusulas abusivas e incompatíveis com a boa-fé do apelado, não acusa qualquer omissão no julgado, mas apenas entendimento desta relatora embasado pelo ordenamento jurídico, que se mostra contrário a pretensão do embargante
. III- Ausentes as hipóteses legais do art. 1.022, do CPC, encaminho o voto pelo DESPROVIMENTO dos presentes embargos de declaração.

(TJ/PA, 2016.04791360-22, 168.308, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-21, Publicado em 2016-11-30) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015
. (...) (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017). – grifo nosso

Ressalta-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Com efeito, os embargos foram manejados na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 13 de julho de 2021

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2021